Tribunal: TJBA
Processo: 8052581-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052581-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS Advogado(s): CLARICE OLIVEIRA SODRE RIOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito agrário. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Exceção de pré-executividade. Pequena propriedade rural. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Prova pré-constituída. Matérias que demandam dilação probatória. Impossibilidade de análise em sede de exceção. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000676-78.2012.8.05.0126, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, pequeno produtor rural, deixando de acolher a alegação de impenhorabilidade do imóvel denominado Fazenda Quatro Corações, dado em garantia hipotecária de cédula rural, e afastando os demais argumentos relativos à limitação de juros, mora do credor e descumprimento de normas do crédito rural. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado, ofertado em garantia hipotecária, é impenhorável por configurar pequena propriedade rural explorada pela família do devedor; (ii) verificar se outras alegações da parte executada, como a suposta mora do credor e a limitação de encargos contratuais, podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3.A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, conforme o art. 5º, XXVI, da CF/1988, ainda que dada em garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública e proteção constitucional à subsistência familiar. 4.A jurisprudência do STJ reconhece a equiparação entre a proteção conferida à pequena propriedade rural e ao bem de família, estendendo a impenhorabilidade ao imóvel rural que seja a principal fonte de renda da família, independentemente da natureza da dívida executada. 5.Os documentos acostados aos autos, notadamente os anexos à petição de ID 420765699, atestam que o imóvel Fazenda Quatro Corações é explorado diretamente pela família do agravante e está inserido nos parâmetros legais e jurisprudenciais que caracterizam pequena propriedade rural, sendo cabível o reconhecimento da impenhorabilidade pela via da exceção de pré-executividade. 6.Quanto aos encargos contratuais, as taxas de juros remuneratórios previstas no título estão abaixo do limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura), inexistindo ilegalidade que justifique o afastamento da mora contratual. 7.A alegação de que o credor descumpriu normas relativas à prorrogação ou refinanciamento de crédito rural exige dilação probatória, sendo matéria incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, cuja cognição é limitada a questões de ordem pública ou demonstráveis de plano por prova documental pré-constituída. 8.A ausência de provas inequívocas sobre eventual mora credoris ou ilicitude na conduta do credor impede o acolhimento da tese defensiva nesta via incidental, devendo eventual discussão ser veiculada por meio de embargos à execução ou ação própria. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel Fazenda Quatro Corações, por se tratar de pequena propriedade rural. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8052581-64.2025.8.05.0000, em que é agravante EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS e agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.